Tribunal: TJES
Processo: 5001603-75.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Segundo estatui o art. 101, § 2º, do CPC: “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.

2. Após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, o recorrente foi devidamente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal. Apesar disso, entendeu por bem em interpor o recurso de agravo interno, insurgindo-se acerca dos motivos pelos quais fora indeferida a benesse da gratuidade de justiça e, logicamente, sem comprovar o recolhimento do preparo recursal.

3. Não gozando a parte do benefício da gratuidade de justiça e não sendo recolhido o preparo recursal inerente ao recurso de apelação e muito menos a taxa judiciária relativa ao agravo interno, os recursos desafiam juízo de admissibilidade negativo. Precedente deste Eg. TJES.

4. Recursos não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, acolher a preliminar e
NÃO CONHECER
dos recursos, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001603-75.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILO LAURENZONI registrado(a) civilmente como CAMILO LAURENZONI

APELADO: THIAGO FIRMINO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Segundo estatui o art. 101, § 2º, do CPC: “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.

2. Após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, o recorrente foi devidamente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal. Apesar disso, entendeu por bem em interpor o recurso de agravo interno, insurgindo-se acerca dos motivos pelos quais fora indeferida a benesse da gratuidade de justiça e, logicamente, sem comprovar o recolhimento do preparo recursal.

3. Não gozando a parte do benefício da gratuidade de justiça e não sendo recolhido o preparo recursal inerente ao recurso de apelação e muito menos a taxa judiciária relativa ao agravo interno, os recursos desafiam juízo de admissibilidade negativo. Precedente deste Eg. TJES.

4. Recursos não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, acolher a preliminar e
NÃO CONHECER
dos recursos, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 02 setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001603-75.2021.8.08.0038

AGRAVANTE:
CAMILO LAURENZONI

AGRAVADO:
THIAGO FIRMINO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
CAMILO LAURENZONI
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal em 5 (cinco) dias, sob pena deserção.

Sustenta o agravante (id. nº 8489806) que os documentos carreados ao feito justificam o deferimento da benesse da gratuidade de justiça, razão pela qual deve ser provido o agravo interno e, após seu julgamento, processado o recurso de apelação.

PRELIMINAR DE OFÍCIO DA AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL

Como dito anteriormente, após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, o recorrente foi devidamente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 101, § 2º, do CPC, segundo o qual:

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Apesar de tal determinação, entendeu o recorrente por bem em interpor o presente agravo interno, insurgindo-se acerca dos motivos pelos quais fora indeferida a benesse da gratuidade de justiça e, logicamente, sem comprovar o recolhimento do preparo recursal.

Dessa maneira, não gozando a parte do benefício da gratuidade de justiça e não sendo recolhido o preparo recursal inerente ao recurso de apelação e muito menos a taxa judiciária relativa ao agravo interno, os recursos desafiam juízo de admissibilidade negativo.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Eg. TJES:

[...] 1. A questão relacionada à revogação da gratuidade de justiça procedida pelo órgão a quo foi apreciada preliminarmente pelo relator, nos termos do artigo 101, §1º, do CPC, e por esta colenda Câmara Cível em sede de recurso de agravo interno, cujo mérito foi improvido. Logo, restou devidamente confirmada a revogação da benesse. 2. O v. acórdão do agravo interno consignou expressamente a incidência da regra do artigo 101, §2º, c/c artigo 102, ambos do CPC, segundo a qual a não comprovação do preparo tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno no aludido prazo, após a confirmação da revogação da assistência judiciária gratuita, importa no reconhecimento da deserção do recurso principal. [...] (Agravo de Instrumento nº 5002508-34.2020.8.08.0000, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, J. 16/9/2021).

Por tais fundamentos, suscito, de ofício, a presente questão preliminar, para
NÃO CONHECER
do presente agravo interno, assim como do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Segundo o § 7º do art. 99 do CPC, quando pleiteada a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo.

Camilo Laurenzoni interpôs a apelação de id. 7396639 requerendo a gratuidade da justiça, que foi indeferida na decisão de id. 8278666.

O recorrente interpôs este agravo interno contra essa decisão, buscando reverter exclusivamente o indeferimento do benefício, motivo pelo qual está dispensado de efetuar o preparo.

É a jurisprudência:

“
É assente o entendimento de que a irresignação recursal fundada no indeferimento da assistência gratuita dispensa o preparo, a fim de que a matéria possa ser decidida pelo colegiado. Preliminar de deserção rejeitada.
” (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5002741-89.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13.08.2024)

“
É prematuro reconhecer a deserção de agravo interno interposto em face de decisão que indefere a gratuidade de justiça e que discute justamente a necessidade da benesse.” (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5002508-34.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.05.2021)

Diante do exposto,
divirjo
da eminente relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a fim de rejeitar a preliminar de ofício de deserção.

É como voto.